Tribunal: TJSP
Processo: 2241537-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. Decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, relativo a contrato de locação, negou o efeito suspensivo aos embargos apresentados pelos ora agravantes. O artigo 854 do Código de Processo Civil permite o bloqueio de valores em contas executadas sem aviso prévio, desde que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. Decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, relativo a contrato de locação, negou o efeito suspensivo aos embargos apresentados pelos ora agravantes. O artigo 854 do Código de Processo Civil permite o bloqueio de valores em contas executadas sem aviso prévio, desde que solicitado pelo exequente. Não foi demonstrado que os valores bloqueados fossem inferiores a 40 períodos mínimos de variação ou que se tratassem de reserva patrimonial prevista ao mínimo existencial, conforme exigido pelo artigo 854, § 3o, do CPC. A impenhorabilidade de investimentos financeiros não depositados em poupança depende da demonstração de que se trata de reserva patrimonial específica ao mínimo existencial. A ausência de prova quanto à natureza dos valores bloqueados justifica a manutenção do bloqueio. STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024. Decisão mantida. Recurso não provido.